Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714600-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA LOPES DE SOUZA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THAYNARA LOPES DE SOUZA FERREIRA (nascimento 10/08/1994 – 27 anos – portadora de sequelas motoras e sensitivas pós Covid), representada por sua genitora MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelo recorrente, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio dos medicamentos (I) RIVAROXABANA (XARELTO) 20 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; e (II) BACLOFENO 10 MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia não dispensado para seu caso clínico. Alega a parte agravante, em síntese, que “encontra-se “acamada por sequelas motoras e sensitivas por hipoxemia perinatal pós covid” e que “os documentos médicos acostados aos autos indicam ainda a ineficácia do tratamento com os fármacos disponibilizados pelo SUS, havendo necessidade de utilização dos medicamentos indicados pelo médico responsável pelo acompanhamento do quadro clínico da Agravante” a saber RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG e BACLOFENO 10MG. Aduz que “resta comprovado tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Ademais, restaram igualmente comprovados nos autos a hipossuficiência financeira da Agravante e a existência de registro válido junto à ANVISA”. Sustenta que o risco de dano grave e irreparável está caracterizada “no relatório médico acima transcrito, emitido em 17/02/2022, que aponta a necessidade de obtenção dos medicamentos ora postulados, bem como o risco à saúde da Agravante em caso de não haver o urgente fornecimento dos medicamentos em questão”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "determinar obrigação de fazer ao Agravado para que seja condenado a fornecer à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos RIVAROXABANA (XARELTO) 20 MG e BACLOFENO 10 MG, sob a seguinte e respectiva posologia: 30 cápsulas por mês e 90 cápsulas por mês, nos termos da prescrição médica", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão de ID origem 116465983. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por Defensor Público, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, citada pelo agravante em suas razões recursais, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito, pois os elementos juntados aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e pela ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige o agravante. Com efeito, o laudo apresentado pelo médico que acompanha o agravante, Dr. Fábio Henrique Oliveira Silva (CRM/DF 18.079), declara que “a paciente de 27 anos é acamada por sequelas motoras e sensitivas por hipoxemia perinatal pós covid. Respiro por meio de traqueostomia plástica, usa 02 domiciliar e alimenta-se por gastrostomia e depende de dieta enteral, usa fralda por incontinência mista, para reduzir morbimortalidade associada a tramboembolismo é necessário o uso de xarelto rivaroxobane 20 mg diariamente sob risco de morte por embolia senão uso” (ID origem 116423199). Na origem, antes de proceder à apreciação da tutela de urgência requestada, e com tendo em conta “o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS” remeteu o Juízo o feito ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT). Assim, consta dos autos na origem a Nota Técnica de ID 121228392, lançada pelo NATJUS/TJDFT especificamente em atenção ao caso em comento, da qual se colhe os seguintes elementos relevantes à decisão de acolhimento do pleito liminar reiterado a esta instância recursal pelo agravante. Inobstante tenha o laudo exarado pelo médico assistente Dr. Wiliam C. V. Filho, CRM/DF 11.127 (ID 116423202) indicado de maneira pormenorizada a indicação dos fármacos dispensados, notadamente “evitar tromboembolia pulmonar” e “evitar rigidez e deformidades”, o laudo técnico do órgão de assessoramento do Juízo na origem trouxe situação contextualizada acerca das evidências científicas acerca de tal posologia aos casos como o da parte autora. A Nota Técnica levou em consideração não apenas o contexto do tratamento genericamente considerado da mazela que acomete o autor, a saber Tromboembolismo pulmonar (CID10: I26.9) e Lesão encefálica anóxica (CID10: G93.1), mas também o contexto clínico e os estudos científicos que subsidiam a indicação do fármaco postulado para a situação clínica da paciente. O órgão técnico consignou que, “em 2017, a CONITEC publicou uma síntese de evidências do Rivaroxabana para o tratamento do tromboembolismo venoso, cuja conclusão destaca que “por meio de evidência indireta, observa-se que rivaroxabana não apresenta diferencas nos desfechos de eficácia, efetividade e seguranca comparada a varfarina e tratamento anticoagulante padrao (heparina/heparina de baixo peso molecular seguido por varfarina) para o tratamento de tromboembolismo venoso” e que “em fevereiro/2022, a CONITEC publicou o Relatório de Recomendação no 715/2022, com a avaliação do uso do baclofeno no tratamento da espasticidade. O plenário, após avaliação das evidências disponíveis, considerou que “a evidência clínica é escassa, de baixa qualidade e não restou demonstrada a superioridade do medicamento em relação ao placebo. Apesar da larga experiência de uso e diretrizes internacionais citando o baclofeno oral como alternativa, essas recomendações não são suportadas por evidências”. Assim, concluiu pela não recomendação de incorporação do medicamento ao SUS”. Ao cabo do documento, o NATJUS concluiu pela não justificação da indicação clínica dos fármacos para o caso em comento, sendo que em relação à rivaroxabana seu “não está indicado, conforme recomendações, manutenção de terapia anticoagulante após 3 meses do evento tromboembólico”, ao passo que, quanto ao baclofeno “não é utilizado para tratar epilepsia, CID indicado pelo médico na solicitação de dispensação da medicação”. Desse modo, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo TEMA 106/STJ em sede de recursos repetitivos, já que os elementos que instruem os autos não permitem concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do medicamento indicado pelo médico assistente, na forma atestada pelo NATJUS na origem, relativos à pertinência clínica da utilização dos fármacos no tratamento da mazela apresentada pela agravante. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tendo o representante do Ministério Público se manifestado na origem, remetam-se os aos ao representante do parquet que oficia junto a esta Turma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator